Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-03.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO. ACESSIO TEMPORIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO CENTRAL NÃO DIRIMIDA SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
Usucapião. Alegação de acessio temporis. Julgamento antecipado da lide. Questão não dirimida. Anulação de ofício da sentença.
Recurso prejudicado.